Tribunal: TJES
Processo: 5012088-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012088-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO BARRAGEM BRACO NORTE

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONSÓRCIO BARRAGEM BRAÇO NORTE
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual, em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
indeferiu a tutela de urgência requerida em ID n° 18854962.

Em suas razões recursais, o Consórcio Agravante, sustenta, em síntese,
i)

a possibilidade de instauração de processo administrativo sancionatório não equivale à aplicação das sanções, e;
ii)

a questão relacionada à aplicação da multa contratual foi submetida ao crivo do Poder Judiciário pela própria agravada, razão pela qual tornou prejudicada a matéria em âmbito administrativo. Nestes termos, requer a reforma da decisão de ID n° 18854962, a fim de tornar sem efeito as decisões administrativas proferidas pela CESAN nos processos administrativos sancionadores por ela instaurados em desfavor do Consórcio.

Decisão de ID 3939201, proferida pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo, deferiu a tutela recursal tão somente para suspender os efeitos das penalidades impostas.

Contrarrazões de ID n° 4269167, no sentido de que seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONSÓRCIO BARRAGEM BRAÇO NORTE
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual, em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
indeferiu a tutela de urgência requerida em ID n° 18854962.

Em suas razões recursais, o Consórcio Agravante, sustenta, em síntese,
i)

a possibilidade de instauração de processo administrativo sancionatório não equivale à aplicação das sanções, e;
ii)

a questão relacionada à aplicação da multa contratual foi submetida ao crivo do Poder Judiciário pela própria agravada, razão pela qual tornou prejudicada a matéria em âmbito administrativo. Nestes termos, requer a reforma da decisão de ID n° 18854962, a fim de tornar sem efeito as decisões administrativas proferidas pela CESAN nos processos administrativos sancionadores por ela instaurados em desfavor do Consórcio.

Decisão de ID 3939201, proferida pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo, deferiu a tutela recursal tão somente para suspender os efeitos das penalidades impostas.

Em contrarrazões de ID n° 4269167, a CESAN alega que a decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004329.05.2022.8.08.0000, permitiu o restabelecimento dos processos administrativos sancionadores instaurados pela CESAN em face do Consórcio agravante, para apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidades.

Aduz, ainda, que inobstante o princípio da independência da instância administrativa e judicial, o processo administrativo respeitou os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo a agravante se manifestado em todas as suas fases, não havendo o que se falar em invalidade ou inexistência dos procedimentos punitivos adotados e, por tais razões, requer seja negado provimento ao presente recurso.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o Consórcio Agravante propôs ação ordinária, com o intuito de rescindir judicialmente o Contrato nº 162/2018, firmado com a CESAN, sem a aplicação das sanções administrativas contratuais, tendo como argumento a existência de erros de sondagem inequívocos identificados no anteprojeto, os quais dariam ensejo ao rompimento da equação econômico-financeira do contrato administrativo.

A título de informação, o Contrato n° 162/2018 (ID n°
14226544)
, assinado em 01/10/2018, tem como objeto a elaboração de projetos básicos e executivos, execução de obras, serviços, operações e manutenção da barragem do Rio Jucu, Braço Norte em Domingos Martins e Viana-ES, conforme consta na cláusula 1.1.

O MM. Juízo de origem, liminarmente, determinou:
(i)
a imediata suspensão da execução do Contrato nº 162/2018,
(ii)
o impedimento à instauração de qualquer processo sancionador contra o Autor/Reconvindo e
(iii)
a suspensão dos processos administrativos já instaurados contra a ré, que guardem relação com Contrato nº 162/2018 – decisão de id. 13463076.

Irresignado com o teor da decisão supramencionada de ID n° 13463076, a CESAN apresentou contestação e reconvenção, bem como interpôs recurso agravo de instrumento de n° 5004329-05.2022.8.08.0000, pleiteando a reforma da decisão no sentido de que seja autorizado a rescindir o contrato administrativo n° 162/2018, bem como a restaurar e/ou dar prosseguimento ao certame licitatório ou promover nova licitação.

Por oportuno, destaco que no agravo de instrumento de n° 5004329-05.2022.8.08.0000, a CESAN obteve em parte o efeito suspensivo ao recurso para o fim de: “
sustar os efeitos do capítulo da decisão agravada que determina a suspensão dos procedimentos administrativos instaurados contra os agravados e impede a instauração de qualquer processo sancionador”- decisão monocrática de id 2670102
.

No sequência, o Consórcio agravante pleiteou tutela de urgência incidental para tornar sem efeito a decisão administrativa que aplicou multa pecuniária em desfavor do Autor/Reconvindo, devendo a Ré/Reconvinte se abster de adotar qualquer medida voltada à cobrança da multa pecuniária e à inscrição do Autor/Reconvindo em cadastro de inadimplência, até o trânsito em julgado da presente ação e, ainda, tornar sem efeito a decisão administrativa que (eventualmente) aplique a sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CESAN, até o trânsito em julgado da presente ação, conforme consta em ID n° n° 18854962.

Em decorrência de tal pleito, o Juiz de origem indeferiu o pedido formulado, dando ensejo ao presente recurso.

Nesse ponto, entendo prudente transcrever trecho da decisão objurgada para melhor compreensão:

No juízo
ad quem,
foi proferida decisão monocrática pelo Relator, em 03/06/2022, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo, “
para sustar os efeitos do capítulo da decisão agravada que determina a suspensão dos procedimentos administrativos instaurados contra os agravados e impede a instauração de qualquer processo sancionador
”.

Nos autos da ação de rescisão, o Autor apresentou pedido de tutela de urgência incidental ao Id. 18854962, relatando que a Ré teria instaurado processos administrativos sancionadores e emitido decisão final condenando o Autor ao pagamento de multa pecuniária. Em razão disso, a parte requereu a concessão da urgência para tornar sem efeito a referida decisão administrativa, bem como decisão que eventualmente aplique sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CESAN.

Contudo, o pleito encontra um entrave na decisão proferida em segunda instância, na medida em que o Relator, ao conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento da Ré, suspendeu a decisão de Id. 13463076 no tocante ao capítulo que impedia a instauração de procedimentos administrativos sancionadores e suspendia a tramitação dos processos já em curso.

Dessa forma, a conduta da Ré em prosseguir com o procedimento administrativo, o qual culminou com a aplicação da multa pecuniária, está chancelada pelo entendimento do E. TJES.

Assim sendo,
indefiro
a tutela de urgência requerida no Id. 18854962.

Portanto, o cerne da questão cinge-se acerca da decisão administrativa proferida pela agravada que fixou multa pecuniária em desfavor da agravante, na importância de R$ 14.248.358,17 (quatorze milhões duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), a qual foi objeto de pedido em sede de reconvenção.

A esse respeito, imperioso destacar que o contrato celebrado entre as partes além de prever os motivos para rescisão contratual, faz menção às hipóteses de aplicação de sanção administrativa, conforme expressamente consignado nas cláusulas décima quarta e décima quinta, observando, ainda, as consequências previstas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações da CESAN.

No presente caso, da análise conjunta dos recursos de agravo de instrumento e dos autos de origem, observo que o Contrato nº 162/2018 foi rescindido de forma unilateral.

Nesse ponto, chamo a atenção para o fato de que não há divergência quanto à rescisão contratual, mas apenas e tão somente em relação a apuração de eventual responsabilidades e aplicação de sanção/multa.

Dessa forma, após detida análise da controvérsia, assim como o contraditório apresentado, entendo que deve ser mantido o brilhante entendimento exposto por meu antecessor Des. Manoel Alves Rabelo. Explico.

A aplicação de penalidades ou sanções deve seguir as regras de proporcionalidade e legalidade. Além disso, apenas quando configurado o descumprimento contratual é que será aplicada as devidas sanções, sejam elas administrativas e/ou pecuniárias.

In casu
, a agravada deseja dar prosseguimento aos processos administrativos e, ainda, cobrar multa contratual, indo de encontro com o consignado na decisão liminar proferida nestes autos, em que impede que seja instaurado qualquer processo sancionador, pelo menos até a devida instrução processual.

Insta destacar, ainda, que o Poder Público apenas poderá punir administrativamente a agravante no caso de descumprimento contratual configurado judicialmente, sendo a via Judicial a forma procurada para resolução do conflito posto em juízo.

Convém ressaltar que para postular em Juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir, será diagnosticado quando verificado o binômio necessidade x utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.

No caso específico dos autos, o Consórcio agravante almeja submeter ao Poder Judiciário a análise e a aplicação das sanções administrativas previstas no Contrato nº 162/2018, em especial a multa contratual por inadimplemento, por entender que é vultosa e indevida.

Nesse ínterim, entendo prudente suspender os efeitos das penalidades impostas para impedir a
ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a
instrução

processual
realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no Juízo de origem.

Ademais, anoto que a suspensão parcial do processo administrativo sancionador, nesta marcha processual, decorre unicamente do fato da presente demanda discutir as sanções administrativas previstas no Contrato nº 162/2018, ao passo que somente após a devida instrução probatória o juiz singular poderá averiguar a validade e a proporcionalidade da penalidade em litígio.

Diante das considerações acima expostas, conheço do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL tão somente para suspender os efeitos das penalidades impostas nos processos administrativos sancionadores instaurados pela agravada Cesan em desfavor do Consórcio agravante, até a devida instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

1.
O contrato celebrado entre as partes além de prever os motivos para rescisão contratual, faz menção às hipóteses de aplicação de sanção administrativa, conforme expressamente consignado nas cláusulas décima quarta e décima quinta, observando, ainda, as consequências previstas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações da CESAN.

2.
Não há divergência quanto à rescisão contratual, mas apenas e tão somente em relação a apuração de eventual responsabilidades e aplicação de sanção/multa.

3.
A aplicação de penalidades ou sanções deve seguir as regras de proporcionalidade e legalidade. Além disso, apenas quando configurado o descumprimento contratual é que será aplicada as devidas sanções, sejam elas administrativas e/ou pecuniárias.

4.
O Poder Público apenas poderá punir administrativamente a Agravante no caso de descumprimento contratual configurado judicialmente, sendo a via Judicial a forma procurada para resolução do conflito posto em juízo.

5.
Prudente suspender os efeitos das penalidades impostas para impedir a
ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a
instrução

processual
realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no Juízo de origem.

6
. Ademais, anoto que a suspensão parcial do processo administrativo sancionador, nesta marcha processual, decorre unicamente do fato da presente demanda discutir as sanções administrativas previstas no Contrato nº 162/2018, ao passo que somente após a devida instrução probatória o juiz singular poderá averiguar a validade e a proporcionalidade da penalidade em litígio.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para suspender os efeitos das penalidades impostas nos processos administrativos sancionadores instaurados pela agravada Cesan em desfavor do Consórcio agravante, até a devida instrução processual, nos termos do voto do Relator.